Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700417-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO DA SILVA XAVIER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BRUNO DA SILVA XAVIER contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. O impetrante alega, em síntese, que efetuou sua inscrição no concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Direito e Legislação (Edital n. 01/2022 - PPGG), no dia 09.11.2022, e atentou-se para realizar o pagamento da taxa de inscrição no dia 21.12.2022. Narra que também se inscreveu no concurso público para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária - Direito e Legislação (Edital n. 01/2022 - SEAGRI), no dia 09.11.2022. Sustenta que a banca organizadora utilizou o mesmo layout e o mesmo título para acompanhamento dos dois concursos distintos em sua página na internet, o que induziu o impetrante ao erro acerca da realização do pagamento da inscrição. Informa que, no dia 21.12.2022, ao abrir a página de acompanhamento do candidato na internet, verificou o status de “inscrição confirmada - imprimir comprovante” e, portanto, acreditou que sua inscrição para o concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental estaria confirmada. O agravante aponta falha no serviço interno e a ineficiência das informações apresentadas pela banca organizadora, o que teria levado ao não pagamento da taxa e, consequentemente, ao não deferimento de sua inscrição no concurso, de forma injusta e desarrazoada. Requer, ao final, o deferimento da liminar para suspender o ato de indeferimento de sua inscrição, a fim de garantir a continuidade no concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, mediante comprovação do depósito da taxa de inscrição após a realização da prova objetiva no dia 15 de janeiro de 2023. No mérito, requer a concessão da segurança para declarar a ilegalidade do ato impugnado. Custas não recolhidas, pois o impetrante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência econômica e o comprovante de renda juntados aos autos são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais, razão por que defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, os comprovantes de pré-inscrição juntados aos autos (IDs 42609958 e 42610310) demonstram, expressamente, que a efetivação da inscrição do impetrante nos concursos públicos organizados pela autoridade coatora dependiam da validação dos dados do candidato e da confirmação do pagamento da respectiva taxa, o que ensejaria o recebimento de notificação por e-mail. Além disso, está explícita naqueles documentos a anotação de “aguardando pagamento”, ou seja, o candidato sabia que sua inscrição não fora efetivada naquele momento. Nesse contexto, ao contrário do que alega o impetrante, não consta a informação de “inscrição confirmada” em nenhum dos documentos ou nas informações na página da internet, razão por que se afasta a hipótese de que a banca organizadora causou o equívoco apontado na inicial. Desse modo, os elementos dos autos evidenciam que o impetrante não efetuou o pagamento da inscrição do concurso público, bem como que as informações da banca organizadora foram divulgadas de forma clara e objetiva, especialmente sobre a pendência do pagamento e a consequente não efetivação da inscrição. Por fim, ainda que tenha alegado o pagamento de taxa de inscrição referente a concurso público diverso, organizado pela mesma banca organizadora, e imputado a esta última a culpa por eventual engano, o impetrante não apresentou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição que alega ter realizado, mesmo que de forma equivocada. Verifica-se, portanto, que a pretensão não se reveste do requisito da plausibilidade, o que implica o indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Retifique-se o polo passivo para excluir o Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e para incluir o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, tendo em vista que é o responsável pela realização do concurso público em discussão, de acordo com as informações constantes dos autos. Após, notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator